Tribunal: TJDFT
Processo: 0706274-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Mandado de Segurança, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte agravada para determinar a suspensão dos descontos do imposto de renda até decisão final e para que a contribuição previdenciária incida apenas sobre os proventos de aposentadoria que extrapolem o dobro do benefício máximo do Regime Geral da Previdência Social até decisão final liminar, em razão de doença grave que acomete o Recorrido. Os Recorrentes sustentam, em síntese, violação aos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437/92, e ao art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/09, os quais impedem a concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, que é a hipótese dos autos, segundo os Agravantes. Complementam asseverando a inexistência de Laudo Médico emitido por Serviço Médico Oficial, documento imprescindível ao reconhecimento do direito à isenção da contribuição previdenciária de inativos e à isenção do IRPF nos casos de moléstias graves e/ou incapacitantes, conforme art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88 e dizem que a eventual juntada de resultado de exames não substitui este documento imprescindível. Ponderam a necessidade de dilação probatória para a concessão do pleito liminar do Mandado de Segurança e que os documentos unilaterais coligidos não são hábeis para o mister perseguido em sede de tutela provisória de urgência, mormente porque não comprovam, de per si, a existência de doença prevista em Lei ao ponto de assegurar o direito à isenção pretendida. Invocando a presença de periculum in mora inverso, pedem a concessão de liminar para sustar os efeitos da decisão impugnada. Recorrentes isentos do preparo. É a suma dos fatos. Consta dos autos que o Agravado foi diagnosticado com cardiopatia grave desde novembro de 2018, sendo que, para fins de isenção de imposto de renda em razão de moléstia grave, prevê o art. 6o da Lei 7.713/88, in verbis: Art. 6. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei n° 11.052, de 2004) (Vide Lei n° 13.105, de 2015) ( ... )II Portanto, a um exame superficial, inerente a esta fase recursal, verifica-se que a doença que acomete o Agravante faz parte do rol previsto no dispositivo legal que traz a benesse da isenção do Imposto de Renda, em obediência à orientação disposta na ADI 6025. Ainda impõe considerar que, muito embora a Lei n. 9.250/95 (art. 30) tenha passado a exigir que a moléstia seja comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, há entendimento consolidado no STJ de que “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” (Enunciado de súmula n. 598), o que se deu na hipótese dos autos levando-se em consideração a documentação juntada pelo Impetrante. No que se refere à contribuição previdenciária, a Constituição Federal, em seu art. 40, §21, prevê que a contribuição prevista sobre os proventos de aposentadorias e pensões incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Impõe destacar que tal norma foi reproduzida pela LC Distrital n. 769/2008, art. 61, § 1o. Destaco os termos da norma constitucional, in verbis: Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. [...]. § 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. [...]. § 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. Consoante o C. Superior Tribunal de Justiça, referido dispositivo possui auto-aplicabilidade em homenagem ao princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, devendo, para tanto, ser utilizado no conceito de doença incapacitante o rol de doenças consideradas pela legislação estadual como incapacitantes para o exercício de função pública, autorizando a concessão de aposentadoria por invalidez permanente, que é a hipótese dos autos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA. ART. 40, § 21, DA CF/88. DEFINIÇÃO DE DOENÇA INCAPACITANTE. EQUIPARAÇÃO À DOENÇA GRAVE QUE AUTORIZA, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO ESTADUAL, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. RECURSO ORDINÁRIO A QUE DÁ PROVIMENTO. (RMS 27.064/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 11/05/2009). No caso, reputo preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão liminar da imunidade da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria da Agravante/Autora que logrou comprovar, ainda que sumariamente, ser portadora do vírus HIV em tratamento médico, uma vez que o Art. 18, § 5o, da LC Distrital 769/2008, autoriza a concessão da aposentadoria por invalidez permanente em caso de síndrome da deficiência imunológica adquirida – AIDS. Ainda valendo-me da orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, “o militar portador do vírus HIV, ainda que assintomático e independentemente do grau de desenvolvimento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – AIDS, tem direito à reforma ex officio, por incapacidade definitiva” (AgInt no REsp 1742361/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 13/09/2018). Quanto à alegada vedação legal para a concessão de liminar contra a Fazenda Pública, por ora, tenho que as disposições mencionadas pelos Recorrentes não se aplicam às hipóteses em que a vantagem financeira é consequência indireta ou secundária do provimento jurisdicional, como no caso. Segundo o escólio de Leonardo Carneiro da Cunha, “...se a tutela antecipada não é concedida para impor pagamento de vantagem, mas tal pagamento será realizado como conseqüência da medida antecipatória, a hipótese não se encaixa na proibição do art. 1o da Lei n. 9.494/1997 [que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública], não havendo ofensa à decisão proferida na ADC4 [que atestou a constitucionalidade daquele dispositivo]. Assim, por exemplo, é possível a tutela antecipada para impor a nomeação e a posse de candidato aprovado em concurso público. É verdade que, uma vez empossado, o candidato passa a ostentar a condição de servidor público, vindo a perceber remuneração, com inclusão em folha de pagamento. Como os efeitos financeiros constituem uma consequência secundária da decisão, a hipótese não se encaixa nas vedações do art. 1o da Lei n. 9.494/1997, não arrostando o quanto decidido na ADC 4....” (A Fazenda Pública em Juízo. Ed. Dialética: São Paulo, 2011, 9a ed., pp. 271/272). A propósito, este eg. Tribunal em diversas oportunidades concedeu ou confirmou o deferimento de liminar contra a Fazenda Pública para a isenção de imposto de renda, a exemplo do AGI 20160020296443, assim ementado:+ AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CÂNCER. LEI 7.713/88. I - O agravante foi diagnosticado com câncer há nove anos e as provas dos autos demonstram que, embora tenha realizado cirurgia para retirada completa do tumor, há possibilidade de retorno da doença e o autor ainda sofre com as consequências do procedimento. II - Além disso, a Lei 7.713/88 não condiciona a isenção do imposto de renda às doenças que ainda estejam ativas. Deferida a tutela de urgência antecipada para isentar o agravante do imposto de renda incidente sobre os proventos de sua aposentadoria, pois presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC/2015. III - Agravo de instrumento provido. (TJDFT, Rel. Des. VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 21/09/2016, DJe 04/10/2016). À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intimem-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator